Tribunal: TJDFT
Processo: 0704102-32.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-25

Ementa:
Processo : 0704102-32.2022.8.07.0018 DECISÃO O processo foi suspenso para aguardar o julgamento das ADI’s 7066, 7070 e 7078 pelo Supremo Tribunal Federal, considerando a declaração de inconstitucionalidade do art. 3o da Lei Complementar n. 190/2022 no voto do relator, Min. Alexandre de Moraes, com pedido de vista do Min. Dias Toffoli. Entretanto, a página oficial do STF informa que houve a devolução do pedido de vista com voto divergente do Min. Dias Toffoli, acompanhado do Min. Gilmar Mendes, ambos divergindo do relator em parte para julgar improcedentes as ADI’s 7.066, 7.070 e 7.078, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3o da LC n. 190/2022, ao passo que o Min. Edson Fachin, acompanhado de outros quatro ministros, divergiu do relator para julgar improcedentes as ADI’s 7070/AL e 7078/CE e julgar procedente a ADI n.7066, a fim de aplicar interpretação conforme ao art. 3o, da LC n. 190/2022, que deve observar os princípios da anterioridade anual e nonagesimal, a revelar a formação de maioria, estando o feito no julgamento virtual entre 09/12/2022 e 16/12/2022 Nesses termos, não há mais razão para suspender este processo. Determino o prosseguimento do feito. Intimem-se. Após, conclusos para julgar a apelação. Brasília – DF, 16 de dezembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator